Tribunal: TCU
Processo: 019.283/2023-7
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2025-12-03
Data de publicação: 2025-12-04

Ementa:
Representação autuada para examinar a realização, pelas entidades do Sistema "S", de despesas administrativas nos planos de previdência privada sem a devida observância à limitação de paridade contributiva.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de representação, processo apartado por determinação do Acórdão 1200/2023-TCU-Plenário , com a finalidade de examinar a realização, pelas entidades do Sistema S, de despesas administrativas nos planos de previdência privada sem a devida observância à limitação de paridade contributiva insculpida no art. 202, § 3o, da Constituição Federal, ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, diante das razões expostas pelo relator e com fundamento no art. 237, VI, do Regimento Interno do TCU, em: 9.1. conhecer da representação e, no mérito, considerá-la procedente; 9.2. determinar, com fundamento no art. 4o, incisos I e II, da Resolução-TCU 315/2020, ao Serviço Social do Comércio - Departamento Regional do Rio de Janeiro, Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial - Departamento Regional do Rio de Janeiro, Serviço Social da Indústria - Departamento Regional do Rio de Janeiro e Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial - Departamento Regional do Rio de Janeiro que, no prazo de 30 (trinta) dias, apresentem plano de regularização de seus regulamentos e planos de custeio, de modo a assegurar a paridade contributiva nas despesas administrativas de suas entidades fechadas de previdência complementar, em consonância com a orientação da Superintendência Nacional de Previdência Complementar exarada no Parecer 156/2014/CONJUR MPS/CGU/AGU; 9.3. informar o teor desta deliberação aos responsáveis, às entidades nacionais do Sistema S e à Superintendência Nacional de Previdência Complementar.